Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDOS MERAMENTE REFERENCIADOS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL FIRMADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO ADMISSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VINCULAÇÃO À OFERTA FEITA POR TERCEIRO FRAUDADOR. INVIABILIDADE. TERMOS CONTRATUAIS CLAROS E OBJETIVOS. OPERAÇÃO CONFIRMADA PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS ESTIPULANTES. NÃO CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
1. Os pleitos meramente referenciados em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se admite tese relativa à anulação do negócio jurídico por dolo dos fornecedores que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, apresentada por uma das rés em contrarrazões, porque suscitada em via inadequada e de forma desconexa com a sentença de mérito proferida na instância de origem em seu favor.
4. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
5. Tendo o contrato de empréstimo consignado sido redigido de forma clara e objetiva e seu conteúdo posteriormente confirmado pelo consumidor em ligação telefônica feita por funcionária autorizada, não há como obrigar a empresa estipulante a implementar oferta feita por terceiro fraudador e por ela até então desconhecida.
6. Não tendo as empresas estipulantes se afastado dos limites impostos pelo ordenamento jurídico nem participado efetivamente do golpe praticado por terceiro, deve ser rechaçada sua responsabilidade solidária pelos danos morais oriundos do evento fraudulento facilitado pela negligência do consumidor na adoção das cautelas esperadas na realização de negócios jurídicos, com fundamento no art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados em desfavor do apelante.